Tribunal: TJSP
Processo: 2102014-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que reputa válida a intimação dos executados – Não há como presumir válida a intimação dos executados, pois não realizada em endereço informado nos autos – Nulidade do ato de intimação e os deles decorrentes – Intimação que passa a ser considerada como da data deste julgamento - Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102014-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que são agravantes ROMANA
INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA e JOSÉ GERALDO BEDANI, é
agravado FERNANDES S/A INDÚSTRIA DE PAPEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102014-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14388 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2102014-33.2020.8.26.0000
Agravante: Romana Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. e outro
Agravado: José Roberto Orlandi
Comarca de Amparo 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Fernando Leonardo Campanella
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14388
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão que reputa válida a intimação dos executados Não há
como presumir válida a intimação dos executados, pois não
realizada em endereço informado nos autos Nulidade do ato de
intimação e os deles decorrentes Intimação que passa a ser
considerada como da data deste julgamento - Decisão modificada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença que o agravado move em face dos agravantes,
reputou válida a intimação dos executados.
Alega-se, nele, que a intimação para pagamento de débito e de
arresto foi efetivada na pessoa de antigos advogados, e noticiado nos autos a renúncia em
27/04/2017, determinou o juízo intimação na pessoa do agravante José Geraldo Bedani,
mas nem a empresa e nem ele foram intimados, conforme certificado pelo oficial de
justiça, tendo o juízo considerada válida a intimação na decisão agravada, mas “não se
aplica a presunção do artigo 274 do CPC, porque os executados não concorreram para
que a intimação não fosse efetivada”, pois o endereço constante dos autos, inclusive na
petição inicial, é outro. Pedem provimento do agravo para nulidade da intimação com
cancelamento do arresto.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 140/141), que é
tempestivo, foi preparado (fls. 138) e respondido (fls.145/148).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102014-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14388 - GC
3
“VISTOS. 1- Melhor compulsando os autos verifico que a execução
das verbas de sucumbência foi peticionada em 03/05/2019, após
um ano da data do trânsito em julgado da r. Sentença que ocorreu
em 22/02/2018 (fls. 47). Na dicção do §4o do artigo 513 do
CPC/2015, em tal situação a intimação do devedor deve ser
pessoal de modo que equivocada, neste ponto, a decisão de fls. 49,
torno sem efeito tanto a certidão de fls. 73 como o Auto de
Conversão de Arresto em Penhora de fls. 75, devendo, a serventia,
providenciar as anotações no feito. De outro canto, referida norma
também determina que a intimação deverá ser dirigida ao mesmo
endereço constante dos autos e observados o seu §3o e o parágrafo
único do artigo 274, presumir-se-ão "válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não
recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação
temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada
ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do
comprovante de entrega da correspondência no primitivo
endereço." E este é o caso dos autos. Foi tentada a intimação
pessoal do executado no endereço constante dos autos, restando
infrutífera em razão da mudança do local (fls. 114) sem
comunicação ao juízo. Nesta senda, reputo válida a intimação do
devedor (fls. 114). 2- Certifique, a serventia, o decurso de prazo
para pagamento e oferecimento de impugnação, se o caso. Após,
converto em PENHORA o ARRESTO de fls. 70, lavrando-se o
devido Termo. 3- Fica o executado intimado da penhora por
intermédio de publicação no DJE, eis que revel. 4- Requeira o
exequente o que de direito em termos de prosseguimento. 5- Fls.
122: Atentando-se à manifestação de fls. 81/85, comprove, o
exequente, a validade do mandato. INTIME-SE.”
Dispõe o NCPC:
Art. 513 - O cumprimento da sentença será feito segundo as regras
deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto
no Livro II da Parte Especial deste Código.
§ 1o - O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar
quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.
§ 2o - O devedor será intimado para cumprir a sentença:
I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído
nos autos;
II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela
Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a
hipótese do inciso IV;
III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não
tiver procurador constituído nos autos;
IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102014-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14388 - GC
4
na fase de conhecimento.
§ 3o - Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a
intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao
juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.
§ 4o - Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após
1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do
devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço
constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o
deste artigo.
§ 5o - O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em
face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de
conhecimento.
Art. 274: “Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão
feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do
processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe da
secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a
modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da
correspondência no primitivo endereço”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves: “A intimação pelo correio só tem lugar se nenhuma das
outras formas for possível no caso concreto, de forma a ocorrer precipuamente na
hipótese do art. 273, II, do Novo CPC. Cabe ás partes e aos advogados indicar nos autos
seus endereços e manter tais informações atualizadas, cabendo a informação imediata no
caso de eventual mudança de endereço durante o processo. Na intimação pelo correio no
endereço constante dos autos, caso não tenha ocorrido mudança, exige-se que o intimado
assine a carta de recebimento para que o ato seja considerado realizado. Por outro lado,
nos termos do parágrafo único do art. 274 do Novo CPC, caso ocorra mudança e ela não
seja informada ao juízo, será presumidas válidas as intimações dirigidas ao endereço
constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, fluindo os
prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no
primitivo endereço” (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 3a
edição, 2018, editora JusPODIVM, pág. 464).
Na hipótese dos autos, no cumprimento de sentença de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102014-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14388 - GC
5
advocatícios ajuizado pelo agravado, o endereço fornecido para intimação dos agravantes
foi o seguinte: “Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Lote GL02,67501 Distrito
Industrial, na cidade Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13212-240” (fls. 01/03 dos autos
principais).
E, tendo em vista a renúncia dos patronos, o exequente peticionou
requerendo “que a citação dos Executados seja efetuada em nome do segundo Executado,
JOSÉ GERALDO BEDANI, brasileiro, inscrito no CPF sob o no 044.220.588-00, residente
e domiciliado na Rua Milão, 285, Villaggio Capriccio, Louveira - SP, CEP 13290-000,
através de carta precatória” (fls. 90; autos principais), o que veio a ser deferido pelo juízo
(fls. 104/105; autos principais).
Diligenciando no endereço retro o Oficial de Justiça certificou que
os executados não foram localizados, sendo informado pela atual moradora do imóvel
(Raquel) que ambos se mudaram, não sabendo informar o atual endereço deles (fls.
114/115; autos principais).
A pessoa jurídica não foi procurada para intimação no endereço seu
informado nos autos. E o sócio executado foi procurado no endereço informado nos autos e
não encontrado porque dele se mudou, mas esse ato não supre diligência naquele endereço
informado que deixou de ser realizada.
Nessa quadra, não há como presumir válida a intimação dos
executados.
Assim, a decisão agravada é reformada, seguindo declarada a
nulidade da intimação dos agravantes e dos atos decorrentes, observado, no entanto, ser
desnecessária nova intimação, vez que a intimação passa a ser considerada a partir do
julgamento do presente recurso.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)